Tribunal: TJDFT
Processo: 0776353-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. FALSA IDENTIDADE. FORNECIMENTO DE NOME E DADOS FALSOS PARA ABRIR CONTA BANCÁRIA. CONDUTA TÍPICA. CRIME FORMAL. POSTERIOR DESCOBERTA DA VERDADEIRA IDENTIDADE. IRRELEVÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura o crime tipificado art. 307 do Código Penal atribuir-se falsa identidade perante o preposto de agência bancária com a finalidade de abrir conta em nome de terceiro.
2. Consumado o crime quando a informação falsa é fornecida, com o claro propósito de obter vantagem ilícita, não prevalece a tese do crime impossível ante a descoberta da verdadeira identidade.
3. Na hipótese, o gerente do banco esclareceu em audiência que o escriturário recebeu o documento, contracheque e comprovante de residência apresentado pelo réu com nome de terceiro e somente quando o gerente foi verificar a autenticidade desses documentos é que constatou a inconsistência. O gerente explicou ainda que a diferença da foto do documento pode ocorrer em razão da mudança da fisionomia ao longo do tempo, o uso de barba entre outros motivos, o que pode favorecer a fraude. Além de fornecer documentos de terceiros como sendo próprios, o réu firmou cartão de assinaturas do banco com o nome do terceiro (ID 70345508 - Pág. 4). Logo, a conduta relevou potencial para ludibriar o preposto do banco.
4. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado ‘princípio da insignificância’ e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social (HC 114723, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavascki).
5. A conduta do acusado é reprovável e ofende substancialmente o bem jurídico tutelado pela norma penal. A prática crescente de fraudes bancárias tem causado impacto financeiro substancial nas instituições, maculado a reputação de terceiros cujo nome é usado pelo fraudador, além de sobrecarregar o Judiciário com ações judiciais destinadas a anular os contratos fraudulentos. Esse cenário exige a repressão aos agentes da fraude, que devem responder nos termos da lei penal.
6. O fato de o documento utilizado na fraude não ter sido apreendido e periciado não afasta a tipicidade da conduta, pois o crime do art. 307 do CP não exige a apresentação de documento, bastando a atribuição de falsa identidade.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.